Tribunal: TJDFT
Processo: 0708743-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE-RAZOABILIDADE. ART. 1.694, § 1o, CC. DEVER DE MANUTENÇÃO DOS FILHOS QUE PERTENCE A AMBOS OS PAIS. ART. 1.703, CC. EVENTUAL SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. NECESSIDADES DO FILHO MENOR PRESUMIDAS. VALOR FIXADO EM SENTENÇA ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de alimentos, com pedido de condenação da mãe a pagar aos filhos menores pensão alimentícia no valor de 1 (um) salário mínimo vigente. 1.1. Sentença de parcial procedência para condenar a requerida a pagar pensão alimentícia em favor dos autores na importância de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, sendo 25% para cada autor. 1.2. Apelo da requerida pela reforma da sentença para que os alimentos sejam fixados em até 20% do salário mínimo vigente. Pontua que não tem condições de arcar com a verba alimentar em questão, pois se encontraria desempregada e isolada.
2. Dispõe o art. 1.694, § 1o, do CC, que, para a fixação dos alimentos, devem ser apuradas conjuntamente a necessidade alimentar e a possibilidade financeira do alimentante, além da razoabilidade com relação ao quantum, de modo que um pressuposto não se sobrepõe ao outro; assim, a necessidade do filho não pode prevalecer sobre a capacidade do pai, nem a capacidade do pai deve ser indiferente à necessidade do filho. 2.1. Ademais, o dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado pelo art. 1.703, da Lei Civil, na medida das respectivas possibilidades contributivas. 2.2. Na hipótese e à luz das provas produzidas, a mensuração da verba alimentar conforme realizada no decisum vergastado, é adequada para equilibrar o binômio possibilidade - necessidade.
3. Ainda que a parte ré alegue situação de desemprego, este Tribunal de Justiça tem entendido que: “[...] 3. Presumem-se as necessidades do filho menor de idade ainda quando não demonstradas por meio de documentos próprios. 4. Eventual alegação de desemprego não tem o condão de exonerar o genitor da obrigação alimentar tampouco de resultar, necessariamente, na mitigação da verba, porque, ainda que o alimentando rompa o vínculo empregatício, a condição de desempregado é provisória, incapaz de impedir o exercício de atividades paralelas, além de não derrogar as necessidades básicas e presumidas do filho menor de idade. 5. Recurso desprovido.”(07084541120188070006, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, PJe: 3/10/2019.).
4. Apelação improvida.